Tribunal: TJMT
Processo: 1018529-35.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018529-35.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUZA - CPF: 029.030.251-00 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1018529-35.2021.8.11.0001

Origem: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUZA

ENERGIA S/A.

Recorrido(s): ENERGIA S/A.

SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUZA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 14/03/2022 a 18/03/2022

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL PELA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA E REDUÇÃO DO DANO MORAL PROMOVIDA – JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO COM O TERCEIRO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PROMOVIDA PROVIDO E RECURSO DA PROMOVENTE DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Havendo a juntada de comprovante de residência (fatura de energia) em nome de terceiro, faz-se necessário o vínculo com o titular da fatura e a que título reside no imóvel.

Diante da ausência de verossimilhança das alegações iniciais de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Sentença reformada.

Recurso da promovida provido.

Recurso da promovente desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito inscrito, e condenar ao pagamento de indenização por dano moral, com o argumento de que não restou comprovada a relação jurídica entre as partes, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, rejeito as preliminares e, com fundamento no art. 487, I do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido principal para:
a)
declarar inexistente o débito relativo à negativação de
“contrato”
no 0000232471201803, no valor total de R$ 109,62 (
cento e nove reais e sessenta e dois centavos
);
b)
condenar a parte Reclamada para: b.1) excluir o nome da parte Reclamante dos cadastros negativadores de débito, pela fatura aqui indicada, no prazo de 5 (
cinco
) dias; b.2) pagar o valor de R$ 1.000,00 (
Hum mil reais
) a título de dano moral, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir do evento danoso e, correção monetária (
INPC
), a partir do arbitramento; b.3) não incluir o valor do dano moral arbitrado em despesas dedutíveis em imposto de renda;
c)
permanecendo a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte Autora nos autos a fim de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro. Em razão disso, julgo IMPROCEDENTE o pedido contraposto, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95
).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de majorar o valor da condenação à indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e majorada a indenização por dano moral, considerando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Houve apresentação de contrarrazões. Requereu o desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de inexistência de ato ilícito, posto que agiu no exercício regular de seu direito, já que a promovente se utilizou da UC que gerou os débitos inscritos.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução da condenação à indenização por dano moral.

Não houve pedido contraposto.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso se trata de negativa de relação jurídica, onde a parte promovente alega que seu nome fora inscrito indevidamente nos cadastros dos órgãos de proteção, mesmo nunca tendo firmado contrato com a parte promovida.

Para comprovar suas alegações junta extrato de negativação e comprovante de endereço (fatura de energia) em nome terceiro, Cleverton Evangelista de França, sem comprovar qualquer tipo de vínculo com o titular da fatura, e a que título reside no imóvel.

Além disso, junta mera declaração de residência atestando residir no endereço constante na fatura de energia, sem constar a assinatura da titular da unidade consumidora ou, pelo menos, juntar documento pessoal desta.

Esta magistrada entente que as telas contendo ficha cadastral e histórico de contas por si só, são insuficientes para comprovar a contratação, entretanto, a prova dos fatos constitutivos do direito incumbe a promovente da ação, que não fez provas mínimas de suas alegações.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que a improcedência é medida de rigor.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO ao recurso da promovida para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovente e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022